Tribunal: TJSP
Processo: 1500606-51.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500606-51.2018.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante
ANTONIO FABIO PEDROSA MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-51.2018.8.26.0283 - Voto no 23.332
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-51.2018.8.26.0283 - Voto no 23.332
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500606-51.2018.8.26.0283 Itirapina
Apelante: Antonio Fabio Pedrosa Moreira
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.332
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas e
regime inicial de cumprimento de pena fixado com critério
- Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 209/218, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar ANTONIO FABIO
PEDROSA MOREIRA, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
220/225), absolvição com fundamento nos incisos V ou VII do artigo
386 do CPP. Subsidiariamente requer a desclassificação para
receptação culposa ou simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-51.2018.8.26.0283 - Voto no 23.332
4
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 229/231,
vieram os autos a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça, opinado pelo não provimento (fls. 240/245).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, porque,
nas circunstâncias descritas na denúncia, no dia 12 de dezembro
de 2018, no período da manhã, na Avenida 03, em frente à loja
Frontal10, Centro, na cidade de Itirapina, subtraiu para si, coisa
alheia móvel consistente em uma bicicleta Caloi Max, preta com
adesivos vermelhos, 21 marchas, pertencente à vítima Michel
Barreto Souza (RDO fls. 28/29).
Segundo o apurado, na data dos fatos, a
vítima deixou a sua bicicleta em frente ao estabelecimento Frontal
10 para efetuar compras. Valendo-se da momentânea falta de
vigilância sobre o bem, ANTÔNIO FÁBIO tomou-o para si e se
evadiu do local.
Ocorre que, no mesmo dia, o denunciado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-51.2018.8.26.0283 - Voto no 23.332
5
envolveu na prática de um roubo em comparsaria com Lucas da
Silva Ribeiro, o que gerou diligências por parte da Polícia Militar.
No interior da residência de ANTÔNIO
FÁBIO, os policiais encontraram a bicicleta furtada escondida
debaixo de um cobertor.
O
conjunto
probatório,
criteriosamente
analisado na r. sentença, é robusto e conclusivo, estando a
materialidade do delito comprovada nos autos pelo termo
circunstanciado (fl. 10), boletim de ocorrência (fl. 28/29), bem como
pela prova oral colhida nos autos.
O acusado ao ser interrogado em Juízo
negou os fatos e disse que adquiriu a bicicleta de uma pessoa
desconhecida por R$ 30,00 (cf. mídia digital).
A vítima, em fase extrajudicial, confirmou a
subtração da bicicleta que estava estacionada (fl. 09).
Em Juízo, como constou na r. sentença, “a
vítima, Michel Barreto Souza, declarou que na data dos fatos foi até
a loja “Frontal 10”, onde deixou sua bicicleta do lado de fora e
entrou na loja, mas quando saiu da loja constatou que haviam
subtraído sua bicicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-51.2018.8.26.0283 - Voto no 23.332
6
A testemunha, Rafael Marques Antônio,
policial militar, declarou que recebeu uma ocorrência via COPOM
referente a um roubo de celular praticado por dois indivíduos de
bicicleta. Em patrulhamento, algumas pessoas indicaram que um
dos indivíduos estava nas proximidades da Avenida 01, no centro.
Ao chegarem ao local indicado, encontraram Lucas, que tinha as
mesmas as características apontadas no início da ocorrência e
estava montado em uma bicicleta. Relata que durante a abordagem
a vítima chegou ao local e o reconheceu como sendo um dos
participantes do roubo. Embora Lucas tenha negado a prática do
crime, disse ter presenciado o roubo, realizado pelo "Ceará".
Realizaram diligências e localizaram o indivíduo com uma camiseta
igual à descrita pela vítima. E, ao efetuarem buscas em sua
residência, foi localizado o objeto do furto.”(fl. 210).
Tem-se que a prova colhida em juízo é
harmônica e confirma os elementos amealhados em sede policial.
De fato, o contexto probatório é robusto e suficiente para provar
que o apelante realmente foi o autor do delito de furto, conforme se
depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, não havendo
que se falar em insuficiência probatória, sendo evidente que
também se mostra possível a ausência de tipicidade, pois o réu ao
se apoderar de um bem que estava estacionado na frente de um
local do comércio, evidentemente não poderia fazê-lo, pelo simples
fato de ser este de terceira pessoa, razão pela qual ficam afastadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-51.2018.8.26.0283 - Voto no 23.332
7
as teses desclassificatória para a receptação, de modo que a prova
colhida é certa diante do cometimento do furto, mantendo-se a
condenação inserta no caput do artigo 155 do Código Penal.
Finalmente, as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal,
não merecendo reparo em seu quantum, pois bem reconhecido
pelo Julgador a quo os maus antecedentes do réu e a reincidência.
Aliás
o
fato
de
serem
apontamentos
criminais antigos, não afasta a validade de sua utilização, para a
fixação do quantum das penas devidas e aplicadas pelo Julgador a
quo.
Em relação ao regime inicial de cumprimento
de pena, fica mantido o regime fechado o, pois se mostra o mais
adequado ao caso concreto, pois na espécie anotado que o
apelante é portador de desabonadoras circunstâncias judiciais,
além de ser reincidente.
Por fim, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito. Isso porque, o
apelante é reincidente em crime doloso, não merecendo, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-51.2018.8.26.0283 - Voto no 23.332
8
substituição requerida, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código
Penal.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
DIREITO CRIMINAL APELAÇÃO DO RÉU - FURTO
QUALIFICADO Autoria e materialidade delitiva
comprovadas
-
Negativa
do
réu
isolada
-
Depoimentos da vítima e de testemunhas -
Qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo
demonstrada por prova pericial - Provas suficientes
para o decreto condenatório. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA - Não ocorrência - Além da res
furtiva não ser de ínfimo valor, o crime de bagatela
depende de requisitos subjetivos, como, por
exemplo, a primariedade do agente, circunstância
ausente no presente caso - CONVERSÃO DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
-
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA - INADMISSIBILIDADE -
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos inadmissível em razão da
reincidência em crime doloso, nos termos do
disposto no artigo 44, II, do Código Penal -
Suspensão condicional da pena indeferida diante do
que prevê o artigo 77, I, do Código Penal - REGIME
INICIAL
FECHADO
-
Reincidência
e
maus
antecedentes Artigo 33, §§2o e 3o do C.P.,
observada a quantidade da pena - Apelação não
provida”(TJSP,
Apelação
no
0001628-63.2011.8.26.0414, Rel. Antonio Tadeu
Ottoni, j. em 05.03.2015).
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida,
a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500606-51.2018.8.26.0283 - Voto no 23.332
9
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator